Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIOS. ECONOMIA E CELERIDADE.
1. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
2. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.
3. Deu-se provimento ao recurso.